Tribunal: TJMT
Processo: 1001371-41.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001371-41.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIEGO FELIPE DE ARRUDA - CPF: 062.206.781-84 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUTOR QUE NÃO COMPARECE A PERÍCIA APRAZADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL –
IMPRESCINDIBILIDADE – ATO PERSONALÍSSIMO –
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ABANDONO – ART. 485, III, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1o DO ART. 485 DO CPC –
SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

A intimação do advogado da parte autora não afasta a necessidade de intimação pessoal, por se tratar de ato personalíssimo.

O dispositivo contido no §1o do art. 485 do CPC/15 é claro ao impor a prévia intimação pessoal do autor como condição à extinção não meritória da ação, quando fundada no inciso III do mesmo dispositivo legal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001371-41.2021.8.11.0041

APELANTE: DIEGO FELIPE DE ARRUDA

APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DIEGO FELIPE DE ARRUDA
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Ramon Fagundes Botelho
, que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DVPAT, ajuizada em desfavor de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, e, por consequência, extinto o feito, com resolução de mérito, com fulcro no artigo art. 487, Inciso I, do CPC, condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), suspendendo a exigibilidade, ante a concessão de gratuidade judiciária.

Inconformado, o apelante defende que “
se a intimação sequer poderá ser feita ao representante processual, também não se apresenta válida nos casos em que a carta de intimação é recebida por terceiros ou não fora entregue pelo motivo “não procurado”, ou “endereço insuficiente”, até mesmo “mudou-se” porquanto não se pode afirmar que o autor tinha ciência da data da realização da perícia, como na hipótese”
(sic).

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja cassada a sentença com o consequente retorno dos autos ao juízo
a quo
para o regular processamento do feito, a fim de efetivar a intimação pessoal do recorrente por meio de oficial de justiça, para proceder com o ato personalíssimo, realização da perícia médica (Id 178949648).

A apelada ofertou as contrarrazões, em que rechaça os argumentos da parte recorrente, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id 178958152).

Dispensada do recolhimento do preparo, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita (Id 179313747).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Discute-se nos autos sobre a indenização devida a título do seguro obrigatório DPVAT, nos casos de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito.

Ao proferir sentença, o Magistrado singular julgou improcedente o pedido formulado na inicial, e, por consequência, extinto o feito, com resolução de mérito, com fulcro no artigo art. 487, Inciso I, do CPC, condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), suspendendo a exigibilidade, ante a concessão de gratuidade judiciária.

Contra essa decisão, o autor interpõe o presente apelo, alegando, em suma, que não foi intimado pessoalmente da data designada para a realização da perícia judicial, e que por se tratar de causa personalíssima não pode ser suprida por intermédio do advogado, pelo que requer o provimento deste recurso, declarando-se a nulidade da sentença
a quo
, com o retorno dos autos para regular instrução processual.

Pois bem. Para uma melhor análise dos fatos, necessário se faz um breve resumo do trâmite processual para melhor esclarecimento.

A ação foi proposta em
18/01/2021
, sendo que a parte requerida devidamente intimada apresentou contestação em
03/03/2021
(Id 178949600).

Ato contínuo, o requerente/apelante apresentou impugnação à contestação (Id 178949611), ocasião em que foi designada a realização de perícia para o dia
29/07/2022
, que, no entanto, restou inexitosa ante a ausência do mesmo, conforme informado (Id 178949629).

Após, o juízo determinou a realização de mutirão para avaliação médica no dia 22/11/2022, onde determinou a intimação das partes por meio de seus advogados (Id 178949630).

O patrono da parte autora manifestou-se requerendo que a intimação pessoal do autor seja feita via carta registrada para fins de realização de perícia médica ( Id 178949634), a qual teve o Ar devolvido sem cumprimento, pelo seguinte motivo, “Não procurado” (178949635).

O juízo determinou nova data para perícia, dia 25/05/2023 (Id 178949636), expedido mandado de intimação a parte autora (Id 178949637), que resultou na certidão negativa confeccionada pelo oficial de justiça “
DIEGO FELIPE DE ARRUDA, me dirigi na Cidade de Livramento MT, lá estando, fui informado de que nesta cidade tem BAIRRO SANTA LUZIA , me dirigi neste bairro, fui informado por GLORIA de uma mercearia que fica na Rua E, de que não conhece ninguém que tenha o nome de DIEGO FELIPE, indaguei com taxista, disse que não conhece Rua Santa Luzia na cidade e sim Bairro Santa Luzia, também não foi informado o número da casa, portanto, devolvo o mandado NEGATIVO para os devidos fins. O referido é verdade
” (sic).

O patrono da parte autora manifestou-se informando novo endereço da parte autora (Id 178949644), para fins de intimação pessoal por meio de carta registrada.

Em seguida sobreveio a r. sentença julgando improcedente o pedido formulado na inicial e, por consequência, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC (Id 174567820).

Consoante acima mensurado, é fato incontroverso que a parte autora não compareceu na perícia médica, todavia, no caso dos autos, verifica-se que, em que pese tenha havido a tentativa de intimação pessoal, esta restou infrutífera.

A questão circunscreve-se sobre a necessidade de intimação pessoal da parte para o comparecimento na perícia médica a ser realizada.

A legislação processual civil determina, no art. 269, do CPC que
intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo
.

O ato processual ora analisado no caso em tela, trata-se de intimação para a prática de uma conduta pessoal da parte, qual seja, o comparecimento para a realização da perícia médica. E por se tratar de ato que deve ser necessariamente realizado pela parte interessada, constitui-se em ato personalíssimo.

Assim, deve a parte ser intimada pessoalmente para comparecer à perícia médica designada, visto que não se trata de uma intimação meramente comunicativa, mas sim de uma ordem para a prática de uma conduta que somente pode ser realizada pessoalmente pela parte interessada, cuja intimação não pode ser suprimida por intermédio do advogado.

Em caso absolutamente análogo aos autos, assim já decidiu esta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, consoante aresto assim ementado:

“
SEGURO OBRIGATÓRIO –
DPVAT – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA O COMPARECIMENTO NA PERÍCIA MÉDICA – DIREITO PERSONALÍSSIMO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO
.

“Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.” (REsp 1.309.276/SP).
(N.U 1013938-41.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022).

Ora, o referido dispositivo de lei é claro ao impor a prévia intimação pessoal do autor como condição à extinção não meritória da ação, quando fundada no inciso III, do art. 485 do CPC/15.

Eis o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça a respeito da matéria:

”
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - ABANDONO DE CAUSA - ART. 485, III, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL NECESSÁRIA – AUSÊNCIA DE ÂNIMO DE ABANDONO
– ÓBITO DO SEGURADO – SUCESSÃO PROCESSUAL DEFERIDA, PORÉM NÃO HOMOLOGADA – INTIMAÇÃO EM ENDEREÇO INCORRETO – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito e é essencial para a incidência desse dispositivo o intuito do requerente de abandonar a causa, além de diligência em todos os endereços mencionados nos autos, para evitar eventual nulidade”.

(N.U 0010914-08.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 27/01/2022)

No caso dos autos, não houve a intimação pessoal da parte autora. Assim, de rigor a anulação da sentença.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para o regular prosseguimento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023